Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ELETRÔNICA. PLATAFORMA VIRTUAL. AIRBNB. IMÓVEL. CONDIÇÕES INFERIORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ECONOMIA COMPARTILHADA OU COLABORATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço o recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir R$3.254,37 (três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a recorrente, ao disponibilizar seus serviços de intermediação de imóveis, agiu de forma negligente ao negociar a locação de bem imóvel com características inferiores àquelas divulgadas em sua plataforma digital.

3. A recorrente preliminarmente suscita a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de que a contratação teria sido formalizada entre duas pessoas físicas, quais sejam, a autora/recorrida e a anfitriã responsável pelo anúncio. Argui, também, a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os supostos transtornos seriam decorrentes do contrato celebrado entre a recorrida e a anfitriã. No mérito, sustenta que os danos teriam sido gerados pela anfitriã e por isso não haveria falar em falha na prestação de serviços da recorrente. Afirma que a recorrida não teria analisado corretamente o anúncio e por isso não haveria nada que qualificasse a acomodação como inapropriada, tampouco que a propaganda seria enganosa fornecido a documentação necessária para tanto.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 55162129. A recorrida rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

7. Da Preliminar da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A teor dos artigos. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo consumerista (Lei no 8.078/1990). Preliminar Rejeitada.

8. Da Ilegitimidade Passiva. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Outrossim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 7o, parágrafo único, CDC). No caso, as plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, na qualidade de fornecedora de serviços, integram a cadeia de consumo, pois auferem vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros. Preliminar Rejeitada.

9. Fundamentalmente a economia colaborativa ou compartilhada se traduz em um sistema/plataforma que possibilita o contato entre pessoas com interesses convergentes. Desse modo, a responsabilidade civil deve ser limitada a situações em que o dano decorra justamente do negócio principal ofertado pela empresa Airbnb, requisitos presentes no presente caso.

10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.

11. Na hipótese, é evidente o inadimplemento contratual por parte da recorrente, pois violou o dever de informação à consumidora (art. 6, inc. III, do CDC), deixando de prestar a contento os serviços contratados (art. 14 do CDC), ID. 55161282 – Pág. 3/27, haja vista a constatação de que as paredes do imóvel estava sujas, o televisor sem sinal, bem como ainda existiam ambientes com falta de luz.

12. Restou incontroverso nos autos que o anfitrião, ao ser tempestivamente notificado sobre a situação do imóvel, permaneceu inerte sem resolver os infortúnios ou alocar a recorrida em outro imóvel, motivo pelo qual entendo ser devida a restituição integral de valores pagos, nos moldes fixados na sentença, especialmente por ter sido determinada a retirada da recorrida do imóvel quando realizou o pedido de cancelamento da locação, ainda no prazo de 24 (vinte quatro) horas do início da locação.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.

14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.